Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Consumidor. Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Imunoglobulina Humana (marca privigen 5g/frasco). Protocolo SUS. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana, da marca Privigen 5g/frasco. Obrigatoriedade de custeio de medicamento de marca específica.
II. Questão em discussão
2. Atestação médica da necessidade do medicamento para o pronto reestabelecimento da saúde da autora, sendo o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado.
III. Razões de decidir
3. O medicamento prescrito por médico assistente como necessário ao tratamento da enfermidade do paciente, padecente de moléstia grave e em progressão, o fornecimento do fármaco pleiteado (Imunoglobulina Humana, da marca Privigen 5g/frasco) deve ser assegurado, até prova em contrário que vier a ser produzida no processo, não se podendo transferir os riscos da demora do processo ao enfermo.
IV. Dispositivo
4. Agravo desprovido. Tutela de urgência não concedida.